Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734736-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO DOMICIANO ALVES DE LIMA AGRAVADO: PATRICIA COELHO CARDOSO GUTERMUTH D E S P A C H O O presente recurso encontra-se na pauta de julgamento da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início de julgamento previsto para o dia 22/11/2023 (ID 53010505). Na petição de ID 53241806, o advogado do agravante informa desentendimentos ocorridos com seu cliente e afirma ter noticiado a renúncia pelo aplicativo de conversas Whatsapp. Alega não possuir o endereço do agravante ou outro meio de notificá-lo. Requer a exclusão de seu nome dos autos. Comprovante da mensagem enviada no ID 53241807. Muito embora não haja na mensagem enviada a efetiva comprovação de ciência do agravante quanto à renúncia de seu patrono, verifica-se nos autos de origem que, no mesmo dia em que o atual advogado peticionou neste recurso informando a renúncia (08/11/2023), houve a juntada de nova procuração do agravante constituindo novo advogado. (ID 177629778 do proc. n. 0714223-21.2023.8.07.0007 – novos advogados: RICARDO LEÃO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS ME – OAB/DF 5.793, representado por RICARDO A. B. LEÃO, OAB/DF 44.824) Nesse contexto, exclua-se do sistema informatizado o nome do advogado peticionante e anote-se o novo patrono, nos termos da procuração juntada na origem (ID 177629778 do proc. n. 0714223-21.2023.8.07.0007). Mantenha-se o processo em pauta de julgamento e intime-se o novo causídico para ciência. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator